Tribunal: TJES
Processo: 0001964-41.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001964-41.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WERIQUE BLADES SOARES e outros (3)

APELADO: CLÉVIO MÁRCIO RAMOS DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA EM LOCAL PROIBIDO E INVASÃO DA CONTRAMÃO. ESTADO DE ALCOOLEMIA DO CONDUTOR. BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. LUCROS CESSANTES. PENSÃO VITALÍCIA POR REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, cumulada com lucros cessantes e pensão mensal, condenou os réus ao pagamento de indenizações decorrentes de acidente de trânsito causado por colisão frontal entre veículo e motocicleta, com graves lesões ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 8 questões em discussão: (i) definir a responsabilidade civil pelo acidente diante da tese de intervenção de terceiro; (ii) estabelecer a responsabilidade do proprietário do veículo pelos atos do condutor; (iii) verificar a comprovação e o nexo causal dos danos materiais; (iv) determinar a possibilidade de cumulação de lucros cessantes com benefício previdenciário; (v) analisar a caracterização e o
quantum
dos danos morais; (vi) verificar a ocorrência de danos estéticos e a proporcionalidade da verba indenizatória; (vii) avaliar a existência de incapacidade permanente para fins de pensão vitalícia; e (viii) decidir sobre a compensação do seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra que o condutor invadiu a contramão em local proibido, causando a colisão, sendo insuficientes as alegações de culpa de terceiro ou da vítima para afastar a responsabilidade.

4. O boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade, não elidida pelos apelantes, que não produziram provas em sentido contrário, operando-se a preclusão quanto à alegação de necessidade de perícia técnica.

5. A comprovação de alcoolemia do condutor reforça a conduta culposa e o nexo causal com o evento danoso.

6. O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por terceiro condutor, conforme jurisprudência do STJ.

7. Os danos materiais devem ser limitados às despesas efetivamente comprovadas e diretamente relacionadas ao acidente, excluindo-se gastos sem demonstração de nexo causal.

8. Os lucros cessantes são devidos e podem ser cumulados com benefício previdenciário, por possuírem naturezas jurídicas distintas.

9. O dano moral resta configurado diante da gravidade das lesões e suas consequências, devendo o
quantum
ser reduzido com base no método bifásico e nos parâmetros jurisprudenciais.

10. O dano estético é autônomo e cumulável com o dano moral, sendo comprovado por laudo médico, mas com necessidade de redução do valor para adequação à proporcionalidade em R$ 10.000,00.

11. A pensão vitalícia é cabível diante da redução permanente da capacidade laborativa, devendo o percentual ser ajustado conforme grau de invalidez parcial apurado.

12. O valor do seguro DPVAT deve ser deduzido da indenização judicial, independentemente de comprovação de recebimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor a quem emprestou o bem, independentemente de culpa
in vigilando
.

2. A presunção de veracidade do Boletim de Acidente de Trânsito apenas cede diante de prova técnica ou testemunhal robusta em sentido contrário.

3. É legítima a cumulação de indenização por lucros cessantes decorrente de ilícito civil com benefício previdenciário, por possuírem naturezas distintas.

4. O valor do seguro DPVAT deve ser deduzido da indenização judicial, independentemente de comprovação de recebimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001964-41.2020.8.08.0030

APELANTES:
WERIQUE BLADES SOARES e DANILTO BLADES SOARES

APELADO:
CLÉVIO MÁRCIO RAMOS DE SOUZA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
WERIQUE BLADES SOARES e DANILTO BLADES SOARES
contra a sentença (Id. 14696770) proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da
ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, com pedidos acessórios de lucros cessantes e pensão mensal
ajuizada por
CLÉVIO MÁRCIO RAMOS DE SOUZA
.

Em suas razões (Id. 14696772), os apelantes reiteraram o pedido de gratuidade da justiça, o qual foi indeferido em primeiro grau e posteriormente reapreciado e indeferido por esta Relatora.

Além disso, sustentam a ausência de culpa do condutor, invocando a teoria do corpo neutro em razão de interferência de terceiro veículo, que teria motivado manobra defensiva inevitável.

No mais, defendem a ocorrência de culpa concorrente do recorrido, por não adotar cautelas na condução da motocicleta e a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva ao proprietário do veículo, por ausência de demonstração de culpa
in vigilando
ou
in eligendo
.

Subsidiariamente, alegam a ausência de prova técnica e de nexo causal em relação a parte das despesas reconhecidas a título de danos materiais.

Asseveram a cumulação indevida dos lucros cessantes com o benefício previdenciário, requerendo a exclusão ou a compensação dos valores.

Aduzem a inexistência de prova pericial apta a comprovar incapacidade permanente, bem como a inadequação do prazo fixado à manutenção da pensão vitalícia.

Sustentam a ocorrência de excesso no
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais e a ausência de perícia técnica para caracterização dos danos estéticos, além de indevida cumulação com os danos morais.

Por fim, defendem a compensação imediata do seguro DPVAT.

Muito bem.

Cinge-se a controvérsia acerca da dinâmica do acidente de trânsito e, via de consequência, o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil.

A responsabilidade extracontratual advinda do acidente de trânsito pressupõe, em regra, nos termos do art. 186 do Código Civil, uma conduta culposa que, a um só tempo, viola direito alheio e causa ao titular do direito vilipendiado prejuízos, de ordem material ou moral.

A inobservância das normas de trânsito pode repercutir na responsabilização civil do infrator, a caracterizar a sua culpa presumida, se tal comportamento representar, objetivamente, o comprometimento da segurança do trânsito na produção do evento danoso em exame; ou seja, se tal conduta, contrária às regras de trânsito, revela-se idônea a causar o acidente.

Fixado isso, examinando o conjunto probatório dos autos, vislumbra-se que, conforme Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) acostado às fls. 19/28 dos autos digitalizados, ao cruzar a rodovia partindo da pista lateral, o condutor Werique Blades Soares, do veículo VW/Novo Voyage 1.0, placa OVJ-8431, não visualizou a motocicleta do apelado que trafegava no sentido oposto, vindo a colidir frontalmente após ter ingressado na contramão para acessar o centro da cidade.

Cumpre destacar que, em razão do impacto, a motocicleta do apelado foi lançada ao solo e veio a incendiar logo após a colisão, restando completamente destruída, conforme fotografias constantes do BAT (fl. 27).

Sabe-se que o “Boletim de Ocorrência” é documento que goza de presunção relativa veracidade e será ilidido somente mediante produção probatória em sentido contrário ao seu conteúdo, prevalecendo as informações dele extraídas acerca da dinâmica dos fatos quando nos autos não existirem provas capazes de sobrepujar a versão ali descrita.

Na hipótese vertente, a narrativa do BAT é clara ao descrever uma manobra realizada pelo primeiro recorrente Werique Blades Soares, em local proibido:

“
Com base na análise dos vestígios materiais identificados, constatou-se que V1 trafegava na faixa de trânsito do sentido Linhares - São Mateus/ES, quando, para não ter que realizar o retorno mais a frente para adentrar o centro da cidade de Sooretama/ES, resolver entrar à esquerda, para acessá-lo pela contramão, porém, ao cruzar a pista, não visualizou (V2), que transitava no sentido oposto, vindo a colidirem frontalmente. A colisão ocorreu na faixa de trânsito do sentido São Mateus/ES - Linhares/ES (crescente), conforme constatação de marca de frenagem de V1 e de fragmentos desprendidos dos veículos com o impacto, V1 andou mais alguns metros, vindo a parar no acostamento do sentido São Mateus/ES - Linhares/ES, enquanto V2, deslocou-se para trás, tombou ao solo no sentido São Mateus/ES - Linhares/ES, vindo a incendiar logo após, ficando totalmente destruída.

[...]

Conforme constatações em levantamento de local de acidente, concluiu-se que o fator principal do acidente foi a desobediência às normas de trânsito, que culminou com a invasão da faixa no sentido crescente (São Mateus/ES - Linhares/ES) da via, por V1. Observações: o local do acidente estava preservado e era sinalizado pela equipe da Concessionária ECO101. O local apresentava sinalização horizontal de proibição de ultrapassagem em ambos os sentidos” (fls. 20/21).

Sob essa ótica, incumbia aos apelantes o ônus probatório de desconstituir a presunção de veracidade do documento oficial, nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, limitaram-se ao campo das alegações, imputando genericamente, a inobservância aos cuidados mínimos de segurança e a ausência de perícia técnica.

Além disso, devidamente intimados para especificar as provas na fase de saneamento, os recorrentes se quedaram silentes (Id. 14696757). Sendo assim, no que tange à suposta necessidade de perícia técnica, o argumento esbarra na preclusão lógica e no comportamento contraditório, vedado no ordenamento jurídico.

Assim, concluo que a tese dos apelantes é infirmada diante do conjunto probatório em sentido contrário, o qual é corroborado pelo estado de alcoolemia do condutor do veículo, aferido pelo Teste de Etilômetro nº 6311 (fl. 21), que apontou a concentração de 0,68 mg/L

de álcool por litro de ar alveolar expelido, índice cerca de duas vezes superior ao limite que criminaliza a conduta, de acordo com o disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Sendo assim, como não foi trazido aos autos qualquer elemento técnico ou testemunhal que corroborasse com a tese da culpa concorrente ou mesmo exclusiva da vítima, concluo pela inexistência de prova dos fatos extintivos e modificativos do direito autoral (art. 373, II, do CPC).

De mais a mais, constata-se que o apelante Danilto Blades Soares limita-se a alegar que não estava presente no local dos fatos e que não houve efetiva
culpa in vigilando
ou
culpa in eligendo
.

Em relação à responsabilidade do proprietário do veículo, a jurisprudência do Colendo STJ sedimentou entendimento no sentido de que ele “
responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor
” (AgInt no AREsp 1.243.238/SC, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe de 20/2/2019).

Ainda, o Colendo STJ tem destacado que
“o proprietário do veículo que o empresta a terceiro responde por danos causados pelo seu uso culposo, configurando sua culpa em razão da escolha impertinente da pessoa a conduzir seu carro ou da negligência em permitir que terceiros, sem sua autorização, utilizem o veículo”
(AgInt no REsp n. 1.834.006/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021).

Dito isso, não vejo como afastar a responsabilidade do proprietário do veículo causador do desastre, no caso, o segundo apelante Danilto Blades Soares, pois ele possui a guarda jurídica do bem e responde pelos danos causados por quem o conduzia.

Em relação ao dever de indenizar, observa-se que o juízo de origem condenou os apelantes ao pagamento de: (i) R$ 7.791,78 (sete mil, setecentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos) a título de danos materiais; (ii) R$ 16.344,00 (dezesseis mil, trezentos e quarenta e quatro reais) a título de lucros cessantes; (iii) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais; (iv) R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos estéticos; e (v) pensão mensal no importe de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais), desde a data do acidente até o apelado completar 71 (setenta e um) anos de idade.

Quanto à tese recursal inerente aos danos materiais, entendo que a insurgência merece parcial provimento.

Isso porque tal recomposição guarda relação direta com o tratamento das lesões decorrentes do acidente os prejuízos relativos à perda total da motocicleta, no valor de R$ 5.288,00 (cinco mil, duzentos e oitenta e oito reais), conforme Tabela FIPE (fl. 145), bem como as despesas com medicamentos e insumos farmacêuticos (fls. 141, 143 e 144), que totalizam o montante de R$ 324,37 (trezentos e vinte quatro reais e trinta e sete centavos).

Entretanto, em relação aos gastos com alimentação e combustível, não há demonstração de que tais despesas decorreram exclusivamente do acidente ou que extrapolam os gastos ordinários da vida cotidiana, sendo que a indenização por danos materiais exige a comprovação das despesas e do nexo causal direto com o evento danoso, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dessa forma, a condenação deve ser restringida aos valores efetivamente comprovados e relacionados ao evento danoso, que totalizam o montante de R$ 5.612,37 (cinco mil, seiscentos e doze reais e trinta e sete centavos).

Em relação à irresignação sobre os lucros cessantes, entendo que também não merece prosperar o intento recursal.

A teor do art. 402, do Código Civil, os lucros cessantes correspondem ao que o lesado efetivamente perdeu ou razoavelmente deixou de lucrar em decorrência do evento danoso, de modo que sua comprovação é essencial para se reconhecer o dever de indenizar.

No caso, a documentação apresentada pelo apelado (fls. 157/177) indica que ele recebeu auxílio-doença acidentário no valor de R$ 2.215,90 (dois mil, duzentos e quinze reais e noventa centavos), por nove meses, entre julho de 2019 e março de 2020, o que corrobora o período de inatividade alegado, sendo ainda juntados aos autos o seu contracheque (fl. 107) e a Convenção Coletiva de Trabalho (fls. 108/126).

Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto têm origens distintas. O primeiro é assegurado pela Previdência; e a segunda, pelo direito comum. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba. Precedentes
” (AgInt no REsp: 1499108 SC 2014/0319253-4, Relator.: Ministro Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 13/06/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 21/06/2017).

Dessa forma, fica claro que o benefício previdenciário recebido tem caráter assistencial e decorre da contribuição do segurado, enquanto que os lucros cessantes advém da responsabilidade civil por ato ilícito, não havendo o que se falar em cumulação indevida.

No tocante aos danos morais, entendo que assiste parcial razão aos recorrentes.

Na hipótese, resta claro o dano moral experimentado pelo apelado, haja vista a gravidade das lesões sofridas em razão do acidente de trânsito, que culminaram em um longo período de internação, intervenções cirúrgicas e sequelas permanentes.

Não tenho dúvida de que tais fatos são capazes de gerar abalo que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo a incolumidade psíquica do lesado, com os sentimentos de tristeza, angústia, apreensão, entre outros males de ordem anímica, de modo que resta configurado o dano moral.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Quanto à primeira etapa, vislumbro que o fato apresentado na inicial atingiu, sem qualquer sombra de dúvidas, o psíquico do apelado, na medida em que o acidente ocasionado trouxe um abalo emocional e psicológico de grandes proporções, notadamente pelas sequelas trazidas, consistentes no encurtamento do membro inferior direito, varismo, claudicação do joelho e limitação significativa da amplitude de movimento, além do período de nove meses de convalescença após o fato.

Na segunda fase, relativa à análise do caso concreto, deve-se aferir as particularidades apresentadas como a gravidade do fato em si, a culpabilidade dos recorrentes do dano, a intensidade do sofrimento da vítima, elementos de concreção que devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização pelo juiz.

Nesse passo, de acordo com o boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial no local dos fatos, o acidente foi ocasionado pelo apelante Werique Blades Soares, em razão de manobra indevida em via pública, que consistiu na invasão da faixa no sentido oposto e colisão frontal com a moto do apelado, sendo ainda potencializada pelo fato de que o condutor estava em estado de alcoolemia.

Nesta ordem de raciocínio, entendo por adequada a redução do valor fixado em sentença, para o importe indenizatório de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que serve para compensar o abalo moral sofrido pela vítima, sem causar o seu enriquecimento indevido, bem como surtir o necessário efeito pedagógico para os ofensores.

Saliento que a referida quantia está alinhada aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao examinado nestes autos. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE CONTRAMÃO. OMISSÃO DE SOCORRO. DANO MORAL E PENSIONAMENTO VITALÍCIO. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO [...] 6.
A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com precedentes em casos semelhantes de lesão grave e permanente
[...] (TJES; AC 0003064-88.2017.8.08.0045; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; Julg. 02/06/2025;
grifei
).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RÉU CONDUTOR SOB O EFEITO DE ÁLCOOL E SEM HABILITAÇÃO – SIGNIFICATIVO AGRAVAMENTO DO RISCO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA – ÔNUS DO RÉU EM DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO LESIVO – DANOS MATERIAIS – OCORRÊNCIA – LUCROS CESSANTES – COMPROVAÇÃO PARCIAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO [...] 11. Portanto, evidencia-se que a situação decorrente da conduta antijurídica do apelado não constitui mero dissabor ou adversidade corriqueira, sendo, na realidade, capaz de ocasionar dor, angústia e sofrimento além do medianamente suportável.
Logo, em atenção aos critérios para a fixação de indenização por danos morais e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revela-se suficiente e adequada para compensar os danos morais a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
[...] (TJES; AC 0007700-72.2017.8.08.0021; TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; Julg. 01/02/2024;
grifei
).

Em relação a irresignação quanto aos danos estéticos, analisando detidamente os autos, bem como as razões recursais, concluo que, mais uma vez, merece parcial reparo a sentença.

De início, importa consignar que os danos estéticos configuram uma alteração morfológica no indivíduo, após o acontecimento danoso, abrangendo deformidades ou deformações físicas, marcas e defeitos que são capazes de gerar mal-estar ou insatisfação à pessoa.

Sobre o dano estético, a doutrina de Maria Helena Diniz (
in
Curso de Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. v.7. 40 ed. SP: Saraiva, 2026, p. 61) aduz que,
in verbis
:

“[...] O dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeiamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa. [...]”

Nessa esteira, conforme laudo médico juntado aos autos (Id. 14696756) é possível constatar que a ocorrência do acidente causou ao apelado diversas sequelas estéticas e funcionais, como o encurtamento visível da perna direita em seis centímetros, varismo, que é o desalinhamento dos membros inferiores, resultando no arqueamento das pernas, a claudicação do joelho direito, consistente na manifestação de dor no local e que leva à marcha mancante, e a redução da amplitude de movimento do joelho direito em 70°.

Em relação ao
quantum
indenizatório, o valor deve ser arbitrado levando-se em consideração o grau das lesões e suas implicações, o grau de culpa e as condições financeiras das partes, de modo a atender ao caráter punitivo e compensatório.

Tomando-se estes parâmetros, entendo que a quantia fixada na instância de origem a título de dano estético mostra-se desproporcional às circunstâncias do caso, devendo ser reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os consectários legais tal como fixados em sentença.

Saliento que a referida quantia está alinhada aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao examinado nestes autos. Vejamos:

[...] 2. O Boletim de Ocorrência, nesta hipótese, goza de presunção iuris tantum de veracidade das informações, porquanto lavrado pelos policiais rodoviários federais e não sendo produto exclusivo das declarações colhidas unilateralmente das partes envolvidas, afinal, houve averiguação in loco do local do acidente, ao passo que o apelante e réu não logrou êxito em apresentar nenhuma prova a infirmar a dinâmica estabelecida, baseando-se apenas em fragmentações que tenta construir do depoimento pessoal da parte autora. 3. Evidenciada a falta de prudência e do dever de cuidado do preposto do apelante, ao atingir a parte apelada quando cruzava a via por onde este já trafegava, na forma dos artigos 29, III, “a” e §2º c/c artigos 34, 36 e 44, todos do Código de Trânsito Brasileiro, notadamente porque tratava-se de veículo de grande porte cruzando a via enquanto na preferencial vinha um veículo de porte menor (motocicleta), demonstrando-se o ato ilícito e culpa do preposto que conduzia o veículo de propriedade da apelante, bem como o incontroverso nexo de causalidade com os alegados danos, a ensejar a responsabilidade civil da proprietária do veículo.
4. Danos morais in re ipsa e danos estéticos configurados, em razão da sequela física permanente ocasionada pelo acidente, caracterizada pelo encurtamento visível de 4 cm de uma de suas pernas, capaz de causar-lhe constrangimentos.
Quantum de R$ 10.000,00 fixado na sentença a título de dano estético se mostra suficiente e consentâneo com a modificação física e permanente causada pelo acidente

[...] (TJES; AC 0002025-67.2018.8.08.0030; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Julg. 21/09/2023;
grifei
).

A seguir, os apelantes se insurgem contra a pensão vitalícia arbitrada em favor do apelado, sustentando a ausência de pericial judicial que comprove a incapacidade permanente, bem como que a fixação do prazo até os 71 (setenta e um) anos desconsidera a expectativa de reinserção do apelado ao mercado.

De plano, registre-se que não houve produção de prova pericial, uma vez que as partes não requereram a produção de prova nesse sentido, tendo o juízo
a quo
fixado a pensão vitalícia no percentual de 30% (trinta por cento) com base nos elementos probatórios disponíveis.

A teor do art. 950 do Código Civil, “
se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença,
incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu
”.

Não se desconhece o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “
a invalidez que dá ensejo à pensão mensal vitalícia é aquela que gera a incapacidade permanente da vítima para o desempenho de qualquer atividade laborativa
” (AgInt no AREsp 1242238/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019), contudo, referida conclusão deve ser examinada com cautela, dada a dificuldade de reinserção no mercado de trabalho, notadamente em relação à atividade anteriormente exercida pelo recorrido, que laborava como motorista de ônibus, trabalho que exige o esforço com o membro que foi atingido.

No caso em exame, o laudo médico (Id. 14696756) emitido pelo médico Dr. Sander Amorim Dalleprani, em 31/01/2023, evidencia que o apelado sofreu grave trauma decorrente de acidente motociclístico, com fratura exposta de fêmur direito e perda óssea, tendo sido submetido a tratamento cirúrgico complexo, com a utilização de fixador externo (Ilizarov) e procedimento de transporte ósseo com alongamento de aproximadamente 8 cm.

Conforme consta do referido laudo, o paciente apresentava “
sequela de fratura de fêmur direito com encurtamento do fêmur direito 6 cm, amplitude de movimento do joelho direito em 70°, varismo do joelho, claudicação de membro inferior direito
” e “
sequela de membro inferior direito permanente, irreversível
”, as quais denotam a redução de sua capacidade laborativa.

Uma vez que não houve determinação de perícia nos autos, é possível a utilização de parâmetros fixados pela Tabela da Superintendência de Seguros Privado (SUSEP) (
https://homolog2.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor.asp#ac_pessoais
).

É o entendimento aplicado por este Eg. Tribunal em casos semelhantes ao analisado nestes autos, como se observa:

[...] 5. A base de cálculo do pensionamento se ancora na remuneração real comprovada à época do sinistro, considerada a soma de dois vínculos demonstrados por recibos e extrato bancário, afastando pretensão de majoração sem lastro probatório. 6.
O cálculo proporcional do pensionamento adota critério técnico referido na decisão (Tabela SUSEP)
, considerando o percentual atribuído à perda total do membro superior e aplicando a redução parcial apurada, resultando no valor mensal fixado, com termo final aos 70 anos conforme baliza do pedido [...] (TJES; AC 0013959-12.2014.8.08.0014; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA; Julg. 06/04/2026;
grifei
).

À luz desse instrumento, o encurtamento de membro inferior maior que 5 cm corresponde ao percentual de 15% (quinze por cento) de invalidez parcial, que deve ser interpretado em conjunto com as circunstâncias do caso concreto.

Diante da natureza das sequelas descritas no laudo médico, entendo por adequado reduzir o percentual da pensão vitalícia para o percentual de 15% (quinze por cento), que deve incidir sobre a remuneração mensal do apelado à época do acidente, conforme contracheque juntado aos autos (fl. 107).

Em relação à irresignação dos apelantes acerca do termo final do pensionamento, entendo que também não merece prosperar.

Observa-se que o apelado requereu na exordial a fixação do pensionamento até os 71 (setenta e um) anos de idade, pleito que foi acolhido pela sentença.

Conforme os dados da Tábua de Mortalidade do IBGE vigente à época do evento danoso, no entanto, a expectativa média de vida do homem brasileiro no ano de 2019 era de aproximadamente 73,1 anos.

Nesse sentido, a adoção aos critérios divulgados pelo IBGE conduziria inclusive à circunstância prejudicial aos apelantes, o que não se pode admitir, em vedação à
reformatio in pejus
.

Desse modo, inexistindo excesso no marco temporal fixado, deve ser mantido o pensionamento estipulado em sentença.

Por fim, com relação à compensação do valor referente ao seguro obrigatório (DPVAT) ainda na fase de conhecimento, deve prosperar o pleito recursal.

Quanto ao abatimento do valor do seguro DPVAT do montante indenizatório, a Súmula n. 246 do STJ dispõe que “
[o] valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada
”.

Aquele Sodalício entende, ainda, que “
[a] interpretação a ser dada à Súmula nº 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada
dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento
” (STJ; AgInt-AREsp 1.479.684; Proc. 2019/0092400-2; DF; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 04/06/2020).

Desse modo, impõe-se a compensação imediata do valor devido a título de seguro obrigatório sobre o
quantum
indenizatório, independentemente da comprovação de seu recebimento.

Por tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para: (i) restringir a condenação por danos materiais ao montante de R$ 5.612,37 (cinco mil, seiscentos e doze reais e trinta e sete centavos); (ii) reduzir a indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais); (iii) minorar o valor da indenização por danos estéticos para R$ 10.000,00 (dez mil reais); (iv) reduzir o percentual da pensão vitalícia para 15% (quinze por cento) sobre a remuneração do apelado à época do acidente, com o termo final fixado na sentença; e (v) determinar a dedução imediata do seguro obrigatório (DPVAT) sobre o montante indenizatório.

Ante a sucumbência recíproca, na forma do art. 86 do CPC, redistribuo proporcionalmente os honorários sucumbenciais entre as partes, sendo 70% (setenta por cento) para os apelantes e 30% (trinta por cento) para o apelado.

Suspendo, contudo, a exigibilidade da verba em relação ao apelado, por ser beneficiário da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de Relatoria, no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para REFORMAR em parte a r. sentença e: (i) RESTRINGIR a condenação por danos materiais ao montante de R$ 5.612,37 (cinco mil, seiscentos e doze reais e trinta e sete centavos); (ii) REDUZIR a indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais); (iii) MINORAR o valor da indenização por danos estéticos para R$ 10.000,00 (dez mil reais); (iv) REDUZIR o percentual da pensão vitalícia para 15% (quinze por cento) sobre a remuneração do apelado à época do acidente, mantido o termo final fixado na origem; (v) DETERMINAR a dedução imediata do seguro obrigatório (DPVAT) sobre o montante indenizatório global. Outrossim, diante da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), REDISTRIBUIR proporcionalmente os honorários advocatícios entre as partes, na proporção de 70% (setenta por cento) sob a responsabilidade dos apelantes e 30% (trinta por cento) a cargo do apelado. Por fim, SUSPENDER a exigibilidade da referida verba em relação ao apelado, uma vez que é beneficiário da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC).